Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN/DF. OMISSÃO GENÉRICA. APREENSÃO TEMPORÁRIA DE VEÍCULO. CONDUTOR QUE NÃO ESTAVA PORTANDO DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. NÃO ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal estabelece que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o).
2. No tocante às condutas omissivas do Estado, modernamente vem se adotando a corrente defendida por Sérgio Cavalieri Filho, para quem a conduta omissiva deve ser dividida entre omissão específica e omissão genérica. A omissão genérica pressupõe situações em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica. Logo, a inação do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência do dano, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano.
3. A responsabilidade do estado em razão de condutas omissivas tem como base a Teoria da Culpa Anônima (Falta do Serviço ou “faute du servisse”), por meio da qual nas hipóteses de omissão genérica do ente estatal faz-se necessária a comprovação do nexo causal existente entre o dano e a conduta culposa (negligência, imperícia ou imprudência).
4. Hipótese em que o Autor deixou de observar a norma do “caput” do art. 133 do CTB, especificamente em razão de não estar portando o CRLV no momento da abordagem, tampouco o seu modelo digital, o qual apenas foi obtido após as orientações do Agente da PRF.
5. O dano moral decorre de lesão aos direitos de personalidade (como a honra, a imagem, o nome, a integridade física, entre outros). A demora para liberação do veículo não implica em necessário arbitramento de compensação a título de danos morais. O dano extrapatrimonial não se perfaz de forma “in re ipsa”: pelo contrário, o ônus do fato constitutivo é dos Autores (art. 373, inciso I, do CPC), hipótese em que poderiam ter anexado aos autos laudos médicos que comprovassem, ao menos, que a demora na liberação do veículo implicou em agravamento da situação do seu genitor.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, §3o, do CPC. A súmula de julgamento servirá como acórdão, à luz do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.